Tribunal: TJMT
Processo: 1078017-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078017-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[GRAISON CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 002.016.061-51 (RECORRENTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO INJUSTIFICADO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1078017-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Graison Carlos Gonçalves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a.

DECLARAR a inexistência dos débitos de R$5.227,34(...) e R$1.101,60(...) a título de recuperação de consumo, relativos ao Termo de Ocorrência e Inspeção no134754118, determinando-se à parte reclamada que promova em 05 dias a exclusão desses débitos dos registros internos e dos sistemas de proteção ao crédito, inclusive protestos, sob pena de multa diária de R$200,00(...) até o limite de R$2.000,00(...).

b.

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir desta data e juros moratórios de 1,00% a.m, a partir da citação.

c.

RATIFICAR a tutela antecipada concedida.

Sem custas/despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 54 e 55, da Lei 9.099/1995.
”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, em 26/10/2021, foi realizada uma vistoria na UC da autora, onde foi constatada irregularidade de
“desvio de energia no ramal de entrada”
, sendo gerada fatura de recuperação de consumo não faturado de 9.140kWh, referente à recuperação dos meses de 06/2022 a 10/2023 (17 meses), no total de R$ 6.328,94, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 1.101,60 e outra de R$ 5.227,34, com referência o mês de novembro/2023.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve um aumento de consumo após a vistoria no imóvel realizada em 10/2023, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima, não sendo apresentado pelo autor qualquer justificativa para o aumento desse consumo.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade,
conforme TOI ́s, registros fotográficos, histórico de contas e histórico de consumo
juntados a contestação.

Cumpre ressaltar que se restou devidamente comprovado a vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica, bem como houve aumento no consumo após a fiscalização no aparelho medidor, podendo ser cobrado pela Reclamada o valor não consumido no período apurado.

Ademais, os registros demonstram que houve diferenças no registro de consumo, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada referente a recuperação de consumo, por isso, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Assim, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024